Tribunal: STF
Processo: RE 305094
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS.
NÃO-OCORRÊNCIA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DOS PRECATÓRIOS.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
EXTRAORDINÁRIO.
Para que o recurso extraordinário possa ser
conhecido, a vulneração à norma constitucional há de ser direta
e frontal e não a que exige o prévio exame da legislação
ordinária e reexame de provas.
Agravo regimental não provido.